Tribunal: TJPA
Processo: 0802226-41.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802226-41.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: CALILO JORGE KZAM NETO

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802226-41.2024.8.14.0000

RECORRENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECISÃO DO CNJ MANTENDO O ARQUIVAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

Decisão do CNJ, órgão máximo de controle da atividade administrativa do Judiciário, tem efeito vinculante, conforme disposto na Constituição Federal, artigo 103-B, § 4º, inciso III. Decisões do CNJ não podem ser reexaminadas por outras instâncias do Judiciário.

Argumentos da parte recorrente já foram devidamente analisados e rejeitados pela Corregedoria e pelo CNJ. Reapreciação seria inócua e violaria a competência do CNJ.

Recurso administrativo julgado prejudicado por perda de objeto, em razão da decisão definitiva do CNJ que manteve o arquivamento da reclamação administrativa.

Recurso administrativo prejudicado

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADMINISTRATIVO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Vice-Presidente do TJPA, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
Calilo Jorge Kzam Neto
, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento da Representação, recebida como Pedido de Providências, proposta pelo ora recorrente contra o Magistrado Francisco Roberto Macedo de Souza, titular da 6ª Vara de Família, por supostas irregularidades na condução de processos judiciais em que o recorrente é parte.

Cabe esclarecer que o reclamante após o arquivamento realizado pela Corregedoria-Geral desta Corte de Justiça, resolveu apresentar pedido de pedido de providências – nº 0000717-19.2023.2.00.0814, instaurado a fim de cumprir o disposto na Resolução CNJ n. 135, de 13.7.2011, em virtude da comunicação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará à Corregedoria Nacional de Justiça, referente ao arquivamento de reclamação disciplinar formulada em desfavor do Juiz de Direito FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA, titular da 6ª Vara de Família da Capital.

Em decisão da lavra do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (Id. 18082886, pág, 19), concluiu:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que houve apuração satisfatória, razão pela qual não cabe, por ora, a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. 3. Ante o exposto, sem prejuízo de eventual apreciação futura necessária ou da insurgência de algum interessado, arquive-se o presente expediente, com baixa. Intimem-se. Brasília, data registrada no sistema. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Corregedor Nacional de Justiça (...)”

Inconformado com a decisão de arquivamento, o reclamante interpôs o presente Recurso Administrativo pugnando pela reforma da decisão de arquivamento.

Inicialmente o feito tramitou no âmbito do Conselho da Magistratura, após toda competente instrução, o recurso foi encaminhado ao Tribunal Pleno por reconhecimento de incompetência do Relator (Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães).

O feito foi redistribuído à minha relatoria, momento em que determinei a intimação do MM. Juízo da 6ª Vara de Família Comarca de Belém/PA para, querendo, manifestar-se nos autos no prazo de 05 dias (apresentadas no ID nº 20472439 - Pág. 1/4) e o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-Geral de Justiça para exame e parecer.

A Procuradoria–Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso administrativo – id. 20791584.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
Calilo Jorge Kzam Neto
, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento da Representação, recebida como Pedido de Providências, proposta pelo ora recorrente contra o Magistrado Francisco Roberto Macedo de Souza, titular da 6ª Vara de Família, por supostas irregularidades na condução de processos judiciais em que o recorrente é parte.

O presente feito não merece ser conhecido, em razão da sua prejudicialidade. Explico.

A decisão do Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que ensejou o presente Recurso Administrativo fez constar expressamente que:

“[...] Inicialmente, observa-se que os presentes autos de pedido de providências se originaram, precipuamente, da insatisfação do requerente em relação a condução judicial dos autos n.º 0019778- 23.2004.8.14.0301, buscando a autuação em apartado de três exceções de suspeição apresentadas em 23/08/2021 (Id. 32559848), 07/06/2022 (Id. 64740428) e 28/06/2022 (Id. 67868071), alegando a prática de suposto abuso de autoridade pelo magistrado requerido ao se pronunciar judicialmente (realização de duas audiências) durante a suspensão do processo principal, prolatar sentença e apreciar embargos de declaração, antes do devido processamento das três exceções de suspeição já mencionadas. Primeiramente, observa-se a suspensão do processo operada no feito de origem por força da autuação em apartado da primeira exceção de suspeição do juízo (Id. 30583082) oposta em 01/08/2021 e julgada em 10/05/2022. Verifica-se ainda a segunda exceção de suspeição (Id. 32559848), apresentada em 23/08/2021. Quanto as duas audiências de coleta de material genético do requerente, designadas para o dia 02/08/2021, às 10h e às 12h, onde constata-se que apesar da abertura dos termos de audiências, estas não se realizaram, não tendo sido praticado qualquer ato de cunho decisório, não havendo, portanto, prejuízo processual para qualquer das partes. Ademais, conforme argumentou o magistrado requerido, não há que se falar em processamento da terceira (Id. 64740428) e quarta (Id. 67868071) exceções de suspeição apresentadas no ano de 2022, eis que, com o proferimento de sentença e posterior interposição de recurso de apelação, esgotou-se a competência da 6ª vara de família para julgamento e processamento do feito, tornando a análise de tais pedidos incabível. Portanto, em relação ao processamento das três exceções de suspeição objeto de apuração, não há que se falar em prática de ato passível de responsabilização funcional, a atrair a atuação desta Corregedoria, uma vez que não se verificou qualquer irregularidade ou prática de abuso de autoridade por parte do magistrado requerido, que não fosse a mera condução ordinária de um feito judicial sob sua presidência. De outro vértice, verifica-se que o processamento de exceções de suspeição é matéria de cunho jurisdicional, ou seja, fora do espectro de atuação desta Corregedoria-Geral de Justiça. Nesse sentido, a resolução nº 135 do CNJ, em seu art. 9º, § 2º, estabelece que “quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau”. Ante o exposto, não havendo possibilidade de se atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao magistrado Francisco Roberto Macedo de Souza, juiz de direito titular da 6ª vara de família de Belém/PA, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente pedido de providências com fulcro no art. 91 § 4º do regimento interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça. Ciência às partes e ao CNJ. Após, arquive-se. À secretaria para os devidos fins [...]”

Além da decisão do Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que determinou o arquivamento da presente reclamação disciplinar com fulcro no parágrafo único do art. 91 §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.

É necessário destacar que o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (Id. 18082886, pág, 19), concluiu:

“(...) Cuida-se de pedido de providências em que se comunica, por força da Resolução CNJ n. 135/2011, o arquivamento de procedimento prévio movido para apurar alegada conduta irregular do Magistrado requerido na condução do processo nº 0019778- 23.2004.8.14.0301 por suposta ausência do devido processamento relativo a três exceções de suspeição opostas, agindo com abuso de autoridade. A Corregedoria local informa que, após a apuração dos fatos, inexiste necessidade de adoção de providência no âmbito daquele Órgão Corregedor, notadamente porque “em relação ao processamento das três exceções de suspeição objeto de apuração, não há que se falar em prática de ato passível de responsabilização funcional, a atrair a atuação desta Corregedoria, uma vez que não se verificou qualquer irregularidade ou prática de abuso de autoridade por parte do magistrado requerido, que não fosse a mera condução ordinária de um feito judicial sob sua presidência” e “o processamento de exceções de suspeição é matéria de cunho jurisdicional, ou seja, fora do espectro de atuação desta Corregedoria-Geral de Justiça” (id 5368434). 2. Da análise dos autos, verifica-se que houve apuração satisfatória, razão pela qual não cabe, por ora, a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. 3. Ante o exposto, sem prejuízo de eventual apreciação futura necessária ou da insurgência de algum interessado, arquive-se o presente expediente, com baixa. Intimem-se. Brasília, data registrada no sistema. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Corregedor Nacional de Justiça (...)”

Nota-se que a matéria foi submetida ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, em decisão devidamente fundamentada, corroborou o entendimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mantendo o arquivamento da reclamação.

Deve modo, o presente recurso administrativo deve ser julgado prejudicado por perda de objeto, uma vez que a decisão do CNJ, órgão máximo de controle da atividade administrativa do Poder Judiciário, ao analisar a mesma matéria e manter o arquivamento da reclamação, torna sem efeito prático o julgamento do presente recurso.

Conforme dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 103-B, § 4º, inciso III, compete ao CNJ apreciar e julgar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

Neste sentido, a decisão proferida pelo CNJ deve ser observada e acatada por todos os órgãos do Poder Judiciário, não cabendo a esta Corte reapreciar matéria já decidida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Além disso, ressalto que a insatisfação do reclamante quanto à condução do processo n.º 0000717-19.2023.2.00.0814, bem como em relação ao teor da decisão judicial nele proferida pelo Juiz de Direito reclamado, cumpre destacar que a natureza da reclamação é eminentemente jurisdicional. Destarte, a matéria subjacente à presente reivindicação extrapola os limites da competência disciplinar da Corregedoria, circunscrevendo-se, assim, ao âmbito estritamente jurisdicional, não sendo suscetível à apreciação por parte do órgão censório.

A matéria encontra-se pacificada, inclusive com jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Magistratura do TJE/PA, senão vejamos:

RECURSO

ADMINISTRATIVO
. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Reclamação disciplinar conclusa ao Gabinete da
Corregedoria
em 08/12/2014.

2. Hipótese na qual o recorrente encontra-se inconformado, pois, em julgamento jurisdicional de Primeiro Grau, não obteve o atendimento de suas pretensões.

3. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente judicial. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho.

4.
Recurso

administrativo
desprovido.

(CNJ - RA -
Recurso

Administrativo
em RD - Reclamação Disciplinar - 0007046-79.2014.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 28ª Sessão (EXTRAORDINÁRIA) - j. 16/06/2015 ).

RECURSO

ADMINISTRATIVO
. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA. MATÉRIA JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DESTE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Representação por excesso de prazo conclusa ao Gabinete da
Corregedoria
em 31/03/2015.

2. A demora no encerramento do processo se deve ao comportamento da parte ora recorrente, não podendo ser atribuída ao órgão julgador, razão pela qual não há morosidade injustificada na condução do processo.

3. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente jurisdicional, que não se insere dentre as atribuições deste Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF/88).

4. A alegação de decisão ilegal e teratológica, sem indicação de circunstâncias objetivas e subjetivas que evidenciem comportamento doloso ou desidioso por parte do magistrado, não caracteriza a prática de falta funcional.

5.
Recurso

administrativo
desprovido.

(CNJ - RA -
Recurso

Administrativo
em REP - Representação por Excesso de Prazo - 0000334-39.2015.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 2ª Sessão Virtualª Sessão - j. 10/11/2015).

RECURSO

ADMINISTRATIVO
CONTRA DECISÃO DA
CORREGEDORIA
DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. RECLAMAÇAO CONTRA MAGISTRADO SOBRE A ALEGAÇAO DE FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROVADORES. RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA
ARQUIVADA NOS TERMOS DO ART. 55, §3º, DO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2015.03889051-19, 152.259, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-10-14, Publicado em 2015-10-16)

EMENTA:
RECURSO

ADMINISTRATIVO
. DECISÃO DA
CORREGEDORIA
DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA AÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DA MAGISTRADA DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE PROCESSUAL O QUE AFASTA DE PLANO A ATUAÇÃO DA
CORREGEDORIA
. COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA
DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE SUBVERSÃO OU TUMULTO DE ORDEM PROCESSUAL E/OU QUALQUER OUTRA INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2015.03928939-53, 152.347, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-10-14, Publicado em 2015-10-19)

Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pelo órgão correcional, tendo em vista o Magistrado, ora representado, exerceu seu mister com fulcro na lei, além disso, destaco que a decisão, objeto da irresignação do recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda.

Desta forma, considerando a inexistência de irregularidades cometidas por parte do magistrado, ora reclamado, bem como outro fato novo que enseje uma alteração na escorreita decisão proferida pela Corregedoria de Justiça desta Corte de Justiça, bem como da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, voto pelo julgamento prejudicialidade do recurso administrativo interposto pelo recorrente, em razão da perda de objeto
,
uma vez que a matéria já foi definitivamente apreciada pelo Conselho Nacional de Justiça, que manteve o arquivamento da reclamação administrativa, nos mesmos termos da Corregedoria desta Corte de Justiça
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024